Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-59.2017.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000475-59.2017.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ENRIQUE - CPF: 050.602.191-27 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FIORELO SAGGIN - CPF: 232.988.550-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO QUE NÃO É DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão de pronúncia que o incursionou na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em crime de homicídio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o decote do tipo penal derivado à luz do conjunto probatório existente nos autos.

III. Razões de decidir

3. Consoante a jurisprudência consolidada, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, pois a análise aprofundada das nuances dos fatos e provas compete ao Tribunal do Júri.

4. No caso, a possível dinâmica do crime sugerida pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, torna plausível a tese acusatória de que a vítima idosa possivelmente teve dificultada a sua capacidade de resistência, a autorizar a manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A qualificadora do emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima em crime de homicídio deve ser mantida na pronúncia quando o conjunto probatório oferece indícios suficientes de sua possível incidência, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente das minúcias do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 18.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ROBSON DA SILVA ENRIQUE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROBSON DA SILVA ENRIQUE
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0000475-59.2017.8.11.0007, o
pronunciou
como incurso no crime
previsto no
art. 121, §2º, inciso IV e §4º, do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri
.

Nas razões recursais vistas no ID
232084684
, o recorrente, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna exclusivamente pelo
decote da qualificadora
referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando ser manifestamente improcedente.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 232084687, por meio das quais é rechaçada a pretensão defensiva a fim de ver negado provimento ao recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão registrada no ID 232085155, sendo a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 243337156, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 232084682), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que,
no dia 21 de fevereiro de 2016, por volta das 22h, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Paulinho”, localizado na Av. Antônio Castilho, Centro do município de Carlinda/MT, termo judiciário da comarca de Alta Floresta/MT, o ora recorrente
ROBSON DA SILVA HENRIQUE
, vulgo “Robão”, consciente e dolosamente, agindo com inequívoco
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou

Fiorelo Saggin
ao derrubá-lo ao chão e desferir-lhe socos, produzindo as lesões corporais que foram a causa suficiente de sua morte.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, o acusado e a vítima faziam uso de bebida alcoólica no citado estabelecimento comercial e se desentenderam à conta de um pacote de fumo, contexto em que
Fiorelo
deu uma “chinelada” no rosto do recorrente, que então empurrou violentamente a vítima idosa, que caiu ao chão e bateu a cabeça, ficando desacordada, situação em que foi golpeada pelo réu com diversos socos na região da cabeça.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, foi proferida a r. decisão ora impugnada, pronunciando-se o ora recorrente como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2º, inciso IV e §4º [parte final] do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão da qualificadora
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação da i. Defesa, cingindo-se o pleito recursal ao
decote da qualificadora
referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
sob o argumento de que não encontra amparo no conjunto probatório.

A pretensão
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia
em razão do
modus operandi
utilizado no crime e,
a priori
, consoante
as
peculiaridades do caso concreto e a possível dinâmica do delito, afigura-se plausível a tese acusatória de que a vítima supostamente tivera dificultada a sua defesa frente ao ataque realizado, na medida em que os golpes teriam sido desferidos pelo recorrente enquanto o ofendido encontrava-se deitado ao solo desacordado após ter sido derrubado por
ROBSON DA SILVA ENRIQUE
.

Nesse sentido, a narrativa da testemunha
Paulo Batista de Lima
,

reproduzida na r. decisão recorrida (
ID 232084674),
enuncia
a sequência de atos praticados pelo acusado, primeiro empurrando a vítima ao chão e na sequência desferindo-lhe inúmeros socos, ressaltando, ainda, que
Fiorelo

era pessoa idosa.

Tal versão é corroborada pelas declarações da testemunha
Ari Passaura
,

segunda a qual “
estava sentado na frente e logo veio a vítima e pediu um pacote de fumo para o acusado. Relata
que o acusado deu para a vítima o pacote de fumo que acabou caindo no chão,

ocasião em que a vítima pediu para o acusado pegar se não ele iria dar uma chinelada na cara dele e em seguida a vítima bateu com o chinelo na cara do acusado. Afirma que após a chinelada o acusado empurrou a vítima que caiu no chão
(...)
”
sic
(Trecho transcrito na sentença de ID 232084674, pág. 3).

Não bastasse os relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, o
réu
ROBSON
confirmou em seu interrogatório judicial que teve um breve desentendimento com a vítima em razão de um maço de cigarro, e após receber duas chineladas em seu rosto, empurrou
Fiorelo
, que bateu a cabeça na quina da porta “
e foi a hora que eu dei um murro assim, que eu vi que a mão entrou pra dentro e ‘bagaçou’ ele
”
sic
, respondendo afirmativamente quando a autoridade judiciária o questionou se agrediu a vítima quando esta já estava caída ao chão (mídias anexas ao ID 232084665).

Logo, dentro do contexto fático alinhavado, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP; pelo contrário, trata-se de imputação minimamente respaldada por elementos probatórios constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto a despeito de contrariarem a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve ser conservada.

Como cediço, uma vez evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível a sua exclusão,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, mantenho incólume a pronúncia pela qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ROBSON DA SILVA ENRIQUE
, mantendo intacta a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º
0000475-59.2017.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024